Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-69.2020.8.11.0079
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000355-69.2020.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA - CPF: 535.039.291-34 (RECORRIDO), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA): Dou provimento ao recurso. DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (2o VOGAL): Peço vênia para divergir do voto e dar provimento ao recurso, por fundamento diverso. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL): Acompanho o voto do Primeiro Vogal.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO E. TJ/MT DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. No caso, o termo a quo do prazo prescricional é a data em que o servidor alega ter surgido o seu direito a promoção à graduação de 3a Sargento da PMMT, ou seja, 25/03/2016. Desse modo, considerando que a ação fora ajuizada em 10/06/2020, não houve a implementação do prazo prescricional, razão pela qual afasto a prejudicial de mérito.

2. Trata-se de ação ordinária ajuizada por MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que pretende sua promoção a 3a Sargento da Policia Militar, com efeitos a partir de 25/30/2016, e a 2o Sargento da Polícia Militar, a contar de 25/03/2020, bem como, o pagamento dos valores retroativos a serem declarados, devidamente corrigidos.

3. A controvérsia do presente recurso, cinge-se em saber se assiste razão ao Recorrente quanto ao direito à promoção de sua graduação como Cabo PM ao posto de 3o Sargento PM, possibilitando a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão, com o consequente pagamento das diferenças salariais.

4. Como é cediço, a promoção em ressarcimento de preterição - fundamento jurídico da causa de pedir recursal -, pressupõe que, determinada época, o policial militar deveria ter ascendido na carreira, contudo, em razão de algum obstáculo, posteriormente reputado injusto, permanece na mesma escala hierárquica. É dizer: o instituto da promoção em ressarcimento de preterição tem por objetivo a correção desse tipo de injustiça, de maneira a permitir ao militar preterido reverter situação que lhe foi prejudicial.

5. Na espécie, o Recorrente foi promovido para a graduação de Cabo PMMT em 2014, de modo que apenas quando completar 04 (quatro) anos nessa graduação é que passará a ter direito à promoção, devendo ser observado, contudo, o preenchimento dos demais requisitos previstos na legislação.

6. Por não ter sido beneficiado pela redução do interstício mínimo para a promoção de Soldado para Cabo, que passou de 12 (doze) para 09 (nove) anos, promovida pela Lei no 10.076/2014, o Recorrente pretende seja considerado o seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada, sem a necessidade de mais 04 (quatro) anos na atual graduação de Cabo, em total descompasso com o disposto no art. 22, II, “b”, da Lei no 10.076/2014.

7. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

8. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como está pretendendo o Recorrente, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

9. Com efeito, para a promoção pretendida pelo Recorrente dependeria da indicação precisa dos marcos em que o militar havia adquirido o direito à promoção sob a égide da legislação em vigor na época dos fatos, pois a norma estadual em comento, cuja entrada em vigor ocorreu em 31.03.2014, só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa.

10. A Lei 10.076/2014 não pode retroagir à situação existente antes de sua promulgação, sendo que o Recorrente objetiva o aproveitamento, aplicação retroativa, do novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo anterior e em desconformidade com a previsão legal da época.

11. Ademais, para a promoção por antiguidade e merecimento o candidato deve preencher, além do requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual no. 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa.

12. Assim, por qualquer ângulo pelo qual se examine a pretensão, não há como acolher o pedido do demandante.

13. Precedentes do E. TJ/MT e desta E. Turma Recursal.

14 Sentença reformada.

15 Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que pretende sua promoção a 3a Sargento da Policia Militar, sem a necessidade da contagem específica de 04 anos no cargo de Cabo da PMMT, bem como, o pagamento dos valores retroativos a serem declarados, devidamente corrigidos.

Contestado o feito,
foi proferida sentença de procedência, nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a promover o autor com o devido reenquadramento do mesmo no âmbito da Policia Militar, da seguinte forma: Promoção a Terceiro-Sargento (com efeitos retroativos a contar de): 25/03/2016; Promoção a Segundo Sargento: 25/03/2020;

b) CONDENAR, o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a pagar a quantia de R$ 33.538,13 (Trinta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos) a título de indenização por danos materiais, decorrentes dos efeitos salariais devidos ao Requerente MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, acrescido de juros moratórios acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação”
.

Inconformad
o
,
o

Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
,
nas razões recursais,
suscita prejudicial de prescrição
. No mérito, pugna pela
reforma da sentença, a fim de que os pedidos formulados na exordial sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões (
ID
112900458
) o Recorrido
MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão
do ofício no 84/2017, por
meio do qual a Ilustríssima Promotora Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, que atua
va
perante esta Turma Recursal, informou o
desinteresse
da intervenção ministerial
nos feitos que não estejam relacionados à sa
úde e menores ou
incapazes
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia à ilustre Relatora para abrir divergência, pois entendo que é o caso de prover o recurso da parte ré a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso ante sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou o ente reclamado a promover o autor a Terceiro Sargento, com efeitos a partir de 25/03/2016, e a Segundo Sargento, a contar de 25/03/2020, determinando, ainda, o pagamento dos valores retroativos devidos em relação à diferença salarial dos períodos.

Sustenta o recorrente, preliminarmente, que
para ser possível a promoção nos termos requeridos, a elevação do servidor a Cabo ocorrida em 2014 teria que retroagir para 2012, o que fulminaria a pretensão pela prescrição, haja vista a data de ajuizamento da ação, somente ocorrido em 10/06/2020.

No mérito, aduz que
a parte autora não possui direito à promoção de Cabo com o interstício de 09 (nove) anos, como pretendido, pois, no período em que integralizou esse tempo de efetivo exercício, estava em vigor o Decreto Estadual no 2.468/2010, editado de acordo com o art. 98, da LC Estadual no 231/2005 – então Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, que previa o interstício mínimo de 12 (doze) de permanência na graduação de Soldado PM para ser promovido a Cabo PM, invocando o princípio do
tempus regit actum
, pelo qual os atos subordinam-se à legislação da época em que ocorreram.

O reclamante pretende sua
promoção nos quadros da Polícia Militar, a fim de que passe a integrar o posto de Terceiro-Sargento em 25/03/2016, tendo em vista possuir os 13 anos de serviços prestados, conforme exigência da Lei no 10.076/2014, bem como seja elevado à patente de Segundo Sargento em 25/03/2020.

Da análise dos autos, tem-se que o recorrente ingressou nos quadros da Policia Militar do Estado de Mato Grosso em 2003, somente tendo alçado a graduação de Terceiro Sargento em abril/2014 (quando contava com 11 anos e 09 meses de serviços prestados como Cabo e 04 anos e 04 meses na patente anterior), alegando que referida promoção deveria ter efeitos retroativos à data em que integralizados os 13 (treze) anos exigidos pela legislação e que outros colegas mais recentemente empossados alcançaram a ascensão promocional em tempo inferior ao do recorrente, o que caracterizaria quebra de isonomia e ato ilegal por parte da Administração.

Pois bem, verifico que a regência da carreira dos Militares Estaduais passou por singulares alterações desde a entrada do autor na corporação. No que tange às especificidades do presente feito, tem-se que, com o advento da Lei no 10.076/2014, foi revogado o Decreto no 2.468/2010, que até então definia os requisitos para promoção dos praças da Polícia Militar.

Entre as mudanças trazidas, observa-se a redução de tempo para a promoção da graduação de Soldado para Cabo, de 12 (doze) para 09 (nove) anos.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), por esse motivo a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Destarte, diferentemente do que pretende o recorrente, porém, a novel regulamentação trazida pela Lei 10.076/2014 não pode retroagir para atingir situação existente antes da sua edição.

Isso porque, considerando o disposto nos artigos 6o da LINDB e 14 do CPC/2015, bem como o princípio
tempus regit actum
, as relações devem ser concebidas observando a legislação vigente ao tempo da prática do ato, sendo que a sistemática de elevação funcional deve dar-se em desconformidade com a previsão legal vigente à época do preenchimento dos requisitos, visto que, a lei somente tem efeitos retroativos quando expressamente previsto na mesma, o que não é o caso - o próprio artigo 65 da Lei 10.076/2014 prevê que a mesma entrava em vigor na data de sua publicação.

Em razão dessa circunstância, inclusive, tem-se que o requerente fora alçado ao posto de Cabo tão logo houve a entrada em vigor da novel regulamentação, considerando que já havia integralizado o tempo de serviço exigido por aquela lei, após adoção dos procedimentos administrativos pertinentes à espécie.

No entanto, a partir de então, suas futuras elevações passam a ser regidas pelos prazos legais, tendo como marco inicial a última promoção (processada em 2014), haja vista a impossibilidade de conceder efeitos retrospectivos à lei de regência, somada à necessidade de permanência, em cada patente, pelo período mínimo legalmente cominado.

A discussão ora posta à apreciação perpassa pela necessária reverência a precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.708, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 24), de cuja tese extrai-se que
“
não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
.”

Após a fixação do referido posicionamento, os Tribunais estabeleceram seus entendimentos no mesmo sentido, qual seja, da inoponibilidade da garantia do direito adquirido com relação ao regime jurídico dos servidores públicos, vedada, tão somente, a redução dos vencimentos respectivos.

Inclusive, o TJMT e esta Turma Recursal já foram instados a se manifestar especificamente sobre o contexto da retroação da legislação dos Militares Estaduais para momento anterior à sua edição,
na mesma matéria aventada pela parte autora
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.
(N.U. 1015337-13.2017.8.11.0041.0041, Relatora Desa. Maria das Graças Ribeiro, julg. em 03/12/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO E DE 3o e 2o SARGENTO. PRINCIPIO DA IRRETROATIVIDADE. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido VALERINDO MARTINS SAMPAIO objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e de 3o Sargento, bem como a ascensão ao cargo de 2o Sargento em tempo inferior ao previsto e o recebimento de valores retroativos aos cargos de cabo e 3o Sargento e 2o Sargento, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014. 2. Os artigos 20 e 21 da Lei no 10.076 de 13 de março de 2014 dispõem sobre os requisitos necessários para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso. 3. Outrossim, o artigo 80 da LC n. 555/14, prevê que o ato de promoção demandará de processo administrativo de promoção com o cumprimento dos requisitos em Lei Especifica, no caso a Lei 10.076/2014. 4. O Recorrido não comprova o preenchimento dos requisitos dos artigos 20 e 21 da Lei no 10.076/2014 os quais são exigidos para a promoção dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, não há se falar em promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe. 5. Ademais, o previsto na Lei 10.076/2014 não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que o Recorrido objetiva o aproveitamento, contra legem ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade a previsão legal da época. 6. Por fim, a promoção por ressarcimento de preterição pressupõe o reconhecimento de que o militar foi indevidamente excluído do quadro de promoção, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois comprovado o não cumprimento dos requisitos para promoção na época pretendida, com base na legislação em vigência. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.

(N.U. 10022810920198110051, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, julg. em 20/10/2020)

Tecidas essas considerações, entendo, com a devida vênia à E. Relatora, que a hipótese não resolve-se pela prescrição do direito vindicado, mas sim, verdadeiramente, por sua improcedência.

Isso porque, data vênia, a d. Relatora partiu da premissa de que o nascedouro da pretensão à elevação funcional deu-se com a entrada em vigor da Lei no 10.076/2014, de forma que o prazo prescricional quinquenal contar-se-ia a partir de sua publicação e, por isso, o ajuizamento da demanda, apenas em 2020, permitiria a conclusão pela prescrição.

Conquanto, de fato, a pretensão exarada na presente demanda tenha sua essência na publicação da mencionada lei, o ato de enquadramento especificamente questionado pelo autor refere-se à elevação de Cabo para Terceiro-Sargento, a qual afirma possuir o direito desde 25/03/2016 (ocasião, portanto, da omissão administrativa que resultaria na presente demanda).

Nesse sentido, tem-se farta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso indicando a interpretação de que
prescreve

a pretensão de rever ato de promoção, no curso da carreira militar, em cinco anos,
nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32,
a contar do ato específico impugnado
(exemplificando, tem-se AC 10049174920178110040, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 07/07/2020).

Ademais, observa-se que, à época da publicação da Lei no 10.076/2014, o interessado sequer preenchia os supostos requisitos para o reenquadramento vindicado, que somente se integralizaram, como já descrito, no ano de 2016.

Diante disso, entendo que naquele momento adveio, de fato, a possibilidade de insurgência quanto aos termos da promoção, de forma que, proposta a ação em
10/06/2020
, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Assim, por entender que o feito comporta apreciação de seu mérito e diante do contexto normativo posto nos autos, evidencia-se que a promoção pretendida, mediante contagem retroativa do tempo de serviço, é inviável.

Pelo exposto, mais uma vez pedindo vênia à d. relatora,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou
-
lhe
provimento, a fim de reformar a sentença proferida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022